Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000322-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS VALE DO VERDE LTDA - CNPJ: 01.772.610/0002-57 (AGRAVANTE), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCECUÇÃO – MULTA AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DA MULTA – SUPOSTA NULIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 393/STJ – INADMISSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Súmula 393-STJ – A execução de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

2.

Em que pese a notificação para o pagamento da multa ser um dos pressupostos para o envio da multa administrativa ambiental para cobrança por meio do executivo fiscal, verifica-se que, no caso em comento, a verificação de sua eventual inexistência é matéria que demanda dilação probatória.

3.

A decisão recorrida deve ser mantida, conquanto não há como se aferir, de maneira inequívoca, quanto ao descumprimento do art. 126 da LC n. 232/2005 e até que ponto essa inobservância teria maculado o título executivo ora em exame, sendo a matéria, portanto, arguível mediante a oposição do pertinente embargos à execução.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARMAZÉNS GERAIS VALE DO VERDE LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Exceção de Pré-Executividade n. 1853-02.2012.811.0015, movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade na constituição da Certidão de Dívida Ativa n. 2012278.

Sustenta o Recorrente que opôs Exceção de Pré-Executividade, requerendo a extinção da Execução supra, em razão da falta de título executivo fiscal, conquanto a CDA supra não fora regularmente constituída, eis que o Estado de Mato Grosso deixou de promover a prévia notificação do contribuinte da constituição do débito fiscal, prevista no art. 126 da LC n. 38/02, alterada pela LC n. 232/05.

Alega que a decisão recorrida rejeitou a exceção, entendendo que a tese comporta dilação probatória, não sendo cabível a sua arguição em sede de exceção de pré-executividade.

Arguiu que a matéria é questão de ordem pública, apresentando prova documental pré-constituída (cópia do processo administrativo) e que não demanda dilação probatória para seu reconhecimento.

Aponta que a inobservância, pela Administração Pública, do disposto no art. 126 da LC 38/02 trouxe prejuízos, ao passo que deixou de ser observados os prazos para o pagamento da multa.

Aduz que, após a ordem de sua notificação por edital permitindo a apresentação de Recurso Administrativo, no prazo de 20 dias, em 02.12.2010, não houve nova notificação para garantir ao autuado o prazo de 30 dias para recolhimento do valor da multa.

Afirma que são necessárias duas notificações – “uma para cientificar dos termos da decisão e facultar o recurso, e outra para permitir o recolhimento da multa” - , destacando que é flagrante a violação ao preceito legal supracitado, em afronta aos princípios da legalidade e publicidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal, bem como da segurança jurídica.

Indica que a prova é unicamente documental, não demandando dilação probatória, sendo cabível a sua arguição em sede de exceção de pré-executividade.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão reconhecida, com o conhecimento e acolhimento da exceção de pré-executividade para que sejam os autos remetidos ao juízo de instância singela para julgamento do mérito e/ou que seja reconhecido o cabimento da exceção e acolhida a tese, extinguindo a execução por falta de título executivo fiscal, conquanto a CDA n. 2012278 não fora regularmente constituída, condenando ainda a Agravada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em suas contrarrazões, o Agravado requereu o desprovimento do recurso, aduzindo que é incabível a análise de argumentação de tese, em sede de execução de pré-executividade, que demande dilação probatória. Acrescentou, ainda, que houve a notificação do Recorrente tanto para o pagamento da multa quanto no tocante a possibilidade de interposição de recurso administrativo (fls. 42/45 do processo administrativo), de forma que
“o autuado já estava notificado para proceder ao recolhimento do valor, sendo absolutamente despicienda nova intimação após o decurso do prazo para interposição”
(id. 32936465).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar nos autos, ante a ausência de interesse público (id. 33609461).

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

Versa o presente recurso sobre decisão proferida nos autos de Exceção de Pré-Executividade, o qual não foi acolhido,
porquanto não reconhecido o pedido de reconhecimento de nulidade na constituição da Certidão de Dívida Ativa n. 2012278.

A decisão agravada considerou a impossibilidade de conhecimento da tese ventilada pela Agravante, ante a ausência de preenchimento de seu requisito formal, conquanto a exceção de pré-executividade não comporta a dilação probatória,
in verbis
:

“[...] De início, é de se destacar que a Exceção de Pré-Executividade não é um instrumento de defesa, mas sim, um instrumento de provocação do órgão jurisdicional, por meio do qual se requer a apreciação de matérias conhecíveis de ofício, afirmando ou não a existência dos requisitos da execução.
(...)
Sendo assim, pode e deve ser argüida em qualquer tempo e grau de jurisdição, pois somente execuções regulares podem subsistir no mundo jurídico, não podendo ser praticados atos executivos em execuções que não obedeçam ao devido processo legal.
Realmente, a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ORDEM MATERIAL e outro de ORDEM FORMAL, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
A NULIDADE é matéria conhecível de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição (CPC, art. 485, VI e § 3o), estando atendido, sob esse aspecto, o REQUISITO de ORDEM MATERIAL.
Sendo assim, pode e deve ser argüida em qualquer tempo e grau de jurisdição, pois somente execuções regulares podem subsistir no mundo jurídico, não podendo ser praticados atos executivos em execuções que não obedeçam ao devido processo legal.

Contudo, “in casu”, não há como ver preenchido, o REQUISITO FORMAL.
O Executado, ora Excipiente, aponta “a falta de comunicação prévia dirigida ao contribuinte acerca da constituição do débito fiscal”, na medida em que a “Administração Pública não atendeu ao que estabelece o art. 126 da LC no 38/05, alterada pela LC no 232/05” (fls. 129-130).
No entanto, essa DEMONSTRAÇÃO demanda INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, é INCABÍVEL pela via da EXCEÇÃO de PRÉ-EXECUTIVIDADE.
A PRESUNÇÃO assegurada à Certidão de Dívida Ativa - CDA impõe ao Executado que figura no título executivo o ÔNUS de DEMONSTRAR a INEXISTÊNCIA de sua RESPONSABILIDADE, demonstração essa que, por demandar prova, não se comporta no âmbito da exceção de pré-executividade.
Ainda que coubesse à Fazenda Pública o ônus de demonstrar a legitimidade da CDA, quando negada pelo Executado, não se poderia sonegar a ela a oportunidade de se desincumbir desse encargo, trazendo a Juízo os FATOS e PROVAS que ALICERÇAM a responsabilidade dos figurantes do título executivo.
Em qualquer caso, - seja o ônus do Executado, seja da Fazenda - a correspondente atividade probatória é incompatível com a Exceção de Pré-Executividade, devendo ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução
.
No mesmo sentido, o posicionamento do E. TJMT:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO GERADOR DE CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÃO REJEITADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A dilação probatória é inadmissível no âmbito restrito da exceção de pré-executividade. AI, 40773/2009, DES.JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/07/2009, Data da publicação no DJE 21/07/2009.
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÃO REJEITADA - DECISÃO MANTIDA. A exceção de pré-executividade não é cabível nas hipóteses em que há necessidade de exame aprofundado de provas, como é o caso em que se alega a inobservância do devido processo legal e do contraditório no processo administrativo que deu origem à CDA objeto da execução fiscal. AI, 86542/2008, DR.JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/05/2009, Data da publicação no DJE 01/06/2009.
Portanto, analisando os autos, a alegação do Excipiente/Executado sob a nulidade da presente execução que deu origem à Certidão de Dívida Ativa, ante sua ausência de notificação do processo administrativo, é matéria que necessita de exame aprofundado de provas e não são apreciáveis de plano da análise da CDA, pelo que não podem ser alegada em exceção de pré-executividade.
Logo, o exame de nulidade da execução, a qual teve o ensejo a presente execução fiscal,
requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.
“Ex positis”, REJEITO a presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, DETERMINANDO o PROSSEGUIMENTO da EXECUÇÃO até seus ulteriores termos.
DEIXO de CONDENAR em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que não é admitido em objeção de pré-executividade quando rejeitada. Isso porque, na execução, já de antemão é fixada a verba honorária e a superveniência do incidente, que nada mais é que a participação no processo em que foi previamente estipulada a verba honorária, não altera essa fixação. Vencido o Executado, como a verba de sucumbência já foi previamente fixada, não cabe nova condenação.
[...]”

Consoante pontuado pelo Magistrado
a quo
, a Exceção de Pré-Executividade na Execução exige prudência, conquanto se trata de direito indisponível onde o interesse público prevalece sobre o interesse particular.

Diante do ajuizamento da Execução Fiscal e tendo sido apresentada a Certidão de Dívida Ativa, a qual se encontra regularmente inscrita, tratando-se de título administrativo, goza de presunção de certeza e liquidez, contestável apenas por prova inequívoca do alegado, cujo encargo cabe ao Executado ou terceiro, o quem aproveite, nos termos do art. 3o,
caput
e parágrafo único da Lei n. 6.830/80.

Somente quando essa liquidez, certeza e exigibilidade restarem evidenciada, poderá o Executado argui-la por meio da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de embargos do devedor.

Todavia, a admissibilidade desta objeção de pré-executividade encontra-se condicionada à verificação da perceptividade do vício apontado posto que, em sendo necessária uma instrução ampla, a discussão do defeito apontado deve se dar no curso do processo de execução.

Dessa forma, a exceção somente será admitida quando evidenciada a ausência de título ou em flagrante nulidade da execução, ou, ainda, manifesta prescrição do título ou prova inconteste da quitação do crédito objeto da demanda.

O cabimento da Exceção de Pré-Executividade é matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo possível o seu acolhimento nas situações em que a tese arguida possa ser aferível de plano, sem a necessidade de dilação probatória:

Súmula 393-STJ – A execução de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. Esta Corte possui o entendimento de que a exceção de pré-executividade é decorrência de construção da doutrina e da jurisprudência, uma vez que não há dispositivo legal prevendo tal modalidade de defesa, que tem, entretanto, como pressuposto de admissibilidade ?prova inequívoca dos fatos alegados?, não admitindo qualquer dilação probatória. Tal entendimento foi, inclusive, pacificada, no enunciado de Súmula 393/STJ, in verbis: ?A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória?.
2. Na hipótese, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem “de não se tratar de situação excepcional a permitir o acolhimento da exceção de pré- executividade e da necessidade de instrução probatória” demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ, in verbis: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1898003/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO QUANTO ÀS MATÉRIAS NÃO AFERÍVEIS DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM, OBTIDAS MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 393/STJ E RESP. 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA, A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NÃO ESTÁ ADSTRITA AOS LIMITES PERCENTUAIS DE 10% E 20%, PODENDO SER ADOTADO COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR DADO À CAUSA OU À CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 20, § 4o, DO CPC/1973, OU MESMO UM VALOR FIXO, SEGUNDO O CRITÉRIO DE EQUIDADE (RESP. 1.155.125/MG, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC/1973 E DA RESOLUÇÃO STJ 08/2008). AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Segundo entendimento firmado pela Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp. 1.104.900/ES, sob a sistemática do recurso repetitivo, é cabível a exceção de pré-executividade nas situações em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória. Confira-se, a propósito, o disposto na Súmula 393/STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
2. Na hipótese dos autos, em relação à quitação do débito, o Tribunal de origem consignou que a documentação apresentada não é suficiente para aferir o pagamento integral, razão pela qual o acolhimento da pretensão recursal exige o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência esta vedada em Recurso Especial nos termos da Súmula 7/STJ.
3. No tocante à fixação dos honorários advocatícios, é de se esclarecer que, nos termos em que consolidada a jurisprudência desta Corte, vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o., do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade (REsp. 1.155.125/MG, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008). (...) (AgInt no AREsp 907.234/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021)

No caso dos autos, a Recorrente sustentou que a invalidade da Certidão de Dívida Ativa que deu ensejo à Execução Fiscal, porquanto nula, em decorrência da inobservância, por parte da Administração Pública, dos dispositivos contidos no art. 126 da Lei Complementar n. 38/02, alterada pela Lei Complementar n. 232/05.

Analisando detidamente os autos, entendo que não restaram demonstrados, a princípio, qualquer nulidade na CDA que embasa o Executivo Fiscal.

Da análise da CDA juntada aos autos, não é possível aferir qualquer indício de sua irregularidade, conquanto os requisitos obrigatórios elencados no art. 2o, § 5o da Lei n. 6.830/80 (nome do contribuinte inadimplente, endereço, identificação dos sócios – situação esta inclusive já sanada pelo Juízo singelo – e coobrigados e respectivos endereços; natureza da dívida; data da inscrição; valor da dívida; fundamentos legais e juros) encontram-se devidamente preenchidos.

Em que pese a notificação para o pagamento da multa ser um dos pressupostos para o envio da multa administrativa ambiental para cobrança por meio do executivo fiscal, verifica-se que, no caso em comento, a verificação de sua eventual inexistência é matéria que demanda dilação probatória.

Desta feita, não obstante os argumentos apresentados pela Recorrente, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, conquanto não há como se aferir, de maneira inequívoca, quanto ao descumprimento do art. 126 da LC n. 232/2005 e até que ponto essa inobservância teria maculado o título executivo ora em exame, sendo a matéria, portanto, arguível mediante a oposição do pertinente embargos à execução.

Nesse sentido, posicionaram-se os Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVENTÁRIO JUDICIAL. ITCD. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LEI ESTADUAL No 14.941/03. NULIDADE DA CDA. PROVA. AUSÊNCIA. REQUISITOS. LEI No 6.830/80. OBSERVÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. Afasta-se a preliminar de decadência da cobrança do crédito tributário relativo ao Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação quando não demonstrado o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre o efetivo lançamento do tributo e o ajuizamento da execução fiscal.

II. A exceção de pré-executividade é modalidade excepcional de oposição do executado que visa fulminar, de plano, uma execução em razão de vício fundamental ocorrido no processo, passível de demonstração sem necessidade de dilação probatória.
III. Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, externado por meio do enunciado da Súmula n° 393, é admissível a exceção de pré-executividade na execução fiscal relativamente às matérias que não demandem dilação probatória.
IV. Considerando que a verificação acerca da homologação dos cálculos relativos ao ITCD nos autos do inventário demanda dilação probatória insuscetível de ser dirimida pela via da exceção de pré-executividade, inexistem motivos para modificar a decisão agravada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.493860-9/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2021, publicação da súmula em 14/07/2021)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021